Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-07.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009832-07.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: ELTON LUIZ ROCHA
EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ELTON LUIZ ROCHA em face de decisão proferida por essa Relatora que não conheceu o recurso de apelação interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS, por intempestivo.
Em razões, requer o embargante, sem síntese, “que sejam acolhidos o presente Embargo de Declaração para suprimento da omissão apontada, para o fim de ser arbitrados os devidos honorários de sucumbências no valor pleiteado nas contrarrazões, qual seja, 20% do valor da causa.”
Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Neste sentido é a lição de FREDIE DIDIER JUNIOR:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. / ... / O CPC prevê os embargos de declaração em seu art. 1022, adotando a ampla embargabilidade, na medida em que permite a apresentação de embargos de declaração contra qualquer decisão.” (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador, JusPodivm, vol. 3, p. 247/248).
No caso dos autos, de fato, necessária a fixação de honorários eis que, nos termos do disposto no art. 85, § 11, necessária a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ATRIBUIÇÃO. 1. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar obscuridade da decisão embargada no que concerne à majoração dos honorários do art. 85 do CPC/2015. 2. Embargos de declaração acolhidos." (STJ - EDcl no AREsp: 1024208 MG 2016/0313989-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 09/03/2017)
Assim, e considerando o acréscimo do trabalho realizado em grau de recurso, a compreender inclusive a necessidade de manter-se acompanhando a tramitação do feito, fixo, como honorários advocatícios recursais (nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015), o quantum de 20% do valor da causa.
Ante o exposto, conheço os presentes Embargos de Declaração e acolho suas razões, sanando a omissão apontada e fixando honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos da fundamentação proposta, mantendo os demais termos da decisão objurgada.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora